Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0714105-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICHSON DIAS NORONHA AGRAVADO: ANNE CHRISTINE DE NORONHA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por ERICHSON DIAS NORONHA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de ANNE CHRISTINE DE NORONHA BRAGA, indeferiu o pedido de penhora nos vencimentos da devedora, no limite de 20% (vinte por cento) para cada mês, até o total do pagamento do débito. Nas razões do agravo, o recorrente esclarece que todas as diligências em busca da satisfação do crédito foram infrutíferas, razão pela qual pleiteou a penhora de parte do salário da devedora, com apoio em recente posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT, no sentido de se excepcionar a regra de impenhorabilidade dos salários e proventos, conforme o caso concreto. Afirma que a agravada é servidora pública, com renda líquida mensal superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), e que, apesar da situação financeira confortável, se nega a efetuar o pagamento da dívida. Verifico, contudo, em consulta aos autos eletrônicos no Juízo de origem (Processo n° 0712405-28.2018.8.07.0001), que, depois de indeferido o pedido de liminar no presente recurso de agravo (id 25605004), as partes realizaram acordo extrajudicial para o pagamento da dívida (id 102303668 - autos principais), tendo sido determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC (id 102472744 – autos principais). O art. 190 do Código de Processo Civil trouxe ao ordenamento brasileiro cláusula geral de negociação processual, em que é lícito às partes celebrarem negócio jurídico processual, amoldando as normas às especificidades da causa e estipulando mudanças no procedimento em processos que versem sobre direitos que admitam a autocomposição. Ainda, conforme previsão dos artigos 313, inciso II, e 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a suspensão do curso processual da execução pela convenção das partes. Diante do referido contexto, uma vez que foi determinada a suspensão do feito principal, SUSPENDO O PRESENTE RECURSO pelo mesmo período ali estabelecido, até 10/12/2021, que foi o prazo deferido pelo credor para que a devedora realize o pagamento das parcelas ajustadas. Após o decurso do prazo, não se manifestando antes a parte agravante, aguarde-se na Secretaria pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC, e então, caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, sob pena de se reconhecer a desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator